Tribunal: STF
Processo: RE 1480573
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 13, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E A COFINS CONFORME AS ALÍQUOTAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 11.322/2022. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE. ADC 84. 



    1. O Decreto 11.374/2023, que revogou o Decreto 11.322/2022, manteve as alíquotas de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa, nos termos da disposição contida no artigo 1º do Decreto nº 8.426/2015 - 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, as alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS.



    2. Não tendo havido a majoração ou instituição de tributo, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa.”



    No RE (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA alega violação ao princípio da anterioridade mitigada ou nonagesimal – arts. 150, III, “c”; e 195, § 6º, da CF/1988. 



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao validar a exigência imediata da aplicação das alíquotas de 0,65% (PIS) e 4% (COFINS), violou “a norma constitucional que estabelece que somente após noventa dias ocorra a produção dos efeitos (eficácia) da legislação que procede alterações na sistemática tributária (incluindo-se a hipótese de aumento do tributo) — princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 15, fl. 5).



    Aponta que esse princípio também foi violado pelo Tribunal de origem ao atribuir eficácia imediata ao Decreto 11.374/2023 (Doc. 15, fl. 817).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de julgar procedente o pedido e conceder a segurança.



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 15, fls. 3-5):



    “A Recorrente interpõe o presente Recurso com a observância, tanto dos requisitos para interposição, quanto dos pressupostos de admissibilidade. Relativamente à repercussão geral, esta restou devidamente reconhecida pelo STF a partir do julgamento da ADC 84, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski. Assim, tal exigência – prevista nos termos da Lei 11.418/2006, bem como da Emenda Regimental n° 21 de março de 2007 (RISTF) – foi atendida, visto que a presente demanda versa sobre matéria de ordem pública (exigência do PIS e COFINS sobre receitas financeiras nos percentuais de 0,65% e 4% antes de transcorridos 90 dias a contar da publicação do Decreto nº 11.374/23). Por isso, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista jurídico, é incontestável que os efeitos de uma decisão irão certamente ultrapassar o interesse subjetivo da presente causa. 



    No tocante ao outro requisito para a interposição do presente, verifica-se que no acórdão recorrido, há expressa contrariedade a dispositivos constitucionais — artigos 195, §6º e 150, III, c da CF/88 —, em face das equivocadas razões de julgamento que considerou constitucional exigência do PIS e COFINS sobre receitas financeiras nos percentuais de 0,65% e 4% antes de transcorridos 90 dias a contar da publicação do Decreto nº 11.374/23. Em razão disso, nos termos da alínea “a”, do inciso III, do art. 102 da CF/88, perfeitamente manuseável o presente.



    Também, os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos, como os extrínsecos, se fazem presentes no recurso. Pelos intrínsecos, através do exame de conteúdo da decisão, é fácil se verificar que existe cabimento para o pleito por se tratar da questão relativa à (im)possibilidade de exigência do PIS e COFINS sobre receitas financeiras nos percentuais de 0,65% e 4% antes de transcorridos 90 dias a contar da publicação do Decreto nº 11.374/23, sendo este o meio processual adequado, e tendo a Recorrente, legitimidade recursal e interesse em recorrer. Já os extrínsecos, ou os pressupostos externos à decisão impugnada, também se vislumbram através da tempestividade, da regularidade e da formalidade da peça. 



    Por fim, prequestionada encontra-se a matéria objeto do presente, pois como se pode observar, a decisão impugnada analisou os dispositivos constitucionais apontados como violados. 



    Assim, pelo sinteticamente demonstrado, se esgota a questão quanto à admissibilidade do recurso extraordinário para o caso dos autos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚSTRIA impetrou Mandado de Segurança em que requer seja reconhecer a impossibilidade de exigência do PIS e COFINS sobre receitas financeiras nos percentuais de 0,65% e 4% antes de transcorridos 90 dias a contar da publicação do Decreto nº 11.374/23; bem como o direito, líquido e certo, à compensação de todo o indébito apurado/recolhido no período, corrigido pela Taxa SELIC, resultante da diferença entre 0,65% (o recolhido) e 0,33% (o efetivamente devido), a título de PIS, bem como entre 4% (o recolhido) e 2% (o efetivamente devido), a título de COFINS (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aos seguintes fundamentos (Doc. 13, fls. 2-5):



    “Na hipótese, o impetrante objetiva a declaração do direito de recolher o PIS e a COFINS conforme as alíquotas estabelecidas pelo Decreto nº 11.322/2022 (0,33% e 2%, respectivamente). 



    As alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras, inclusive decorrentes de operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa das referidas contribuições foram restabelecidas para 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento) e 4% (quatro por cento), respectivamente, pelo Decreto nº 8.426, de 01/04/2015 (art. 1º). 



    O Decreto n.º 11.322/22, de 30 de dezembro de 2022, alterou a redação do art. 1º do Decreto nº 8.426/15, reduzindo as alíquotas para os percentuais de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) e 2% (dois por cento), respectivamente, e produziria efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    O Decreto nº 11.374, de 1º de janeiro de 2023, revogou, dentre outros, o Decreto nº 11.322, de 30 de dezembro de 2022: 



    […]



    No que interessa à controvérsia posta nos autos, estabelecem os artigos 150 e 195, da Constituição Federal: 



    [...] 



    Acerca do princípio da anterioridade: 



    [...]



    O STF, na ADC 84, ajuizada pelo Presidente da República para declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições, a medida cautelar concedida foi referendada para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. 



    […]



    A Segunda Turma desta Corte tem inadmitido recursos dos contribuintes em situações semelhantes: AG 5009219-94.2023.4.04.0000, AC 5001353-51.2023.4.04.7205 e AC 5000919- 62.2023.4.04.7205. 



    Nesse contexto, tendo em conta que o Decreto nº 11.374/2023, que revogou o Decreto nº 11.322/2022, não instituiu ou aumentou tributo, mas apenas manteve as alíquotas fixadas no artigo 1º do Decreto 8.426/2015, não houve violação aos princípios da anterioridade nonagesimal, da segurança jurídica e da não surpresa. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida.”



    No julgamento da ADC 84 MC-Ref, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”.



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa:



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […]



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.”



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº. 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual reformou sentença de procedência da ação.



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.467.391-aGr, Rel. Min. LUIS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 29/02/2024)



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente